Tribunal: TJES
Processo: 0013172-34.2012.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Incêndio
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013172-34.2012.8.08.0052

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JULIANA CARVALHO MARQUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0013172-34.2012.8.08.0052

APELANTE: JULIANA CARVALHO MARQUES BETINI

Advogados do(a) APELANTE: ALEXANDRE SARDINHA TEBALDI JUNIOR - ES17923-A, CAMILA FRADE MARCARINI COUTO - ES15018, CARLA FRADE GAVA - ES22374-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INCÊNDIO MAJORADO. PERIGO COMUM CONFIGURADO. MATERIALIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE LAUDO PERICIAL. DESCLASSIFICAÇÃO. DANO E MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PERSONALIDADE. AÇÕES PENAIS EM CURSO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. SÚMULA 444/STJ.
REFORÇO DE FUNDAMENTAÇÃO. ANTECEDENTES.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Criminal interposta por JULIANA CARVALHO MARQUES BETINI contra sentença por meio da qual foi condenada pela prática do crime de incêndio majorado, por atear fogo em residência, após uma discussão sobre traição. A defesa pleiteia a absolvição por ausência de perigo concreto, a desclassificação para o crime de dano ou para a modalidade culposa e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 4 questões em discussão: (i) definir se a conduta de atear fogo em imóvel localizado em perímetro urbano configura o perigo comum exigido pelo tipo penal de incêndio; (ii) estabelecer se a ausência de laudo pericial impede a comprovação da materialidade delitiva; (iii) determinar se a conduta admite desclassificação para o crime de dano ou para a modalidade culposa do incêndio; (iv) analisar a idoneidade da fundamentação utilizada na dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração da personalidade e ao reconhecimento da atenuante da confissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A conduta de atear fogo em imóvel residencial localizado em perímetro urbano habitado transcende a mera ofensa ao patrimônio individual e gera uma situação de risco concreto e difuso, caracterizando a lesão à incolumidade pública e aperfeiçoando o tipo penal do art. 250, do Código Penal.

4. O perigo a patrimônio alheio resta demonstrado pelo depoimento de testemunha ocular que afirma ter retirado bens móveis (carro e motocicleta) às pressas para evitar que as chamas os atingissem, o que evidencia que o incêndio extrapolou os limites da propriedade da ré.

5. A materialidade e a autoria do crime de incêndio podem ser comprovadas por outros meios de prova, como boletim de ocorrência, fotografias, depoimentos testemunhais e pela confissão da acusada, tornando dispensável a confecção de laudo pericial quando o conjunto probatório é robusto.

6. A desclassificação para o crime de dano é inviável, pois a conduta expôs a perigo um número indeterminado de pessoas e bens, não se limitando a um patrimônio específico e individualizado.

7. A conduta dolosa se evidencia pela dinâmica dos fatos, na qual a ré, intencionalmente, ateia fogo em uma peça de roupa e a lança sobre um colchão dentro da residência.

8. A utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para valorar negativamente a personalidade do agente na primeira fase da dosimetria da pena é vedada, conforme o enunciado da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça. Nada obstante, reforça-se a fundamentação para manter a pena-base à vista da situação de reincidência provada nos autos.

9. A ré confessou a prática do delito em juízo, o que impõe o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea 'd', do Código Penal, com a consequente redução da pena na segunda fase da dosimetria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O crime de incêndio (art. 250 do Código Penal) se consuma com a criação de um perigo concreto à vida, à integridade física ou ao patrimônio de outrem, o que se configura quando o fogo é ateado em imóvel situado em área urbana e habitada, com potencial de atingir edificações contíguas.

A ausência de laudo pericial não obsta a condenação pelo crime de incêndio se a materialidade e a autoria delitivas estiverem suficientemente comprovadas por outros elementos de prova, como fotografias, boletim de ocorrência e prova testemunhal.

A conduta de, deliberadamente, iniciar o fogo em um objeto e projetá-lo sobre material inflamável (colchão) no interior de uma residência caracteriza o dolo do agente e impede a desclassificação do crime de incêndio para a modalidade culposa ou para o crime de dano.

Conforme a Súmula 444/STJ, inquéritos policiais e ações penais em curso não podem ser utilizados para agravar a pena-base, seja a título de maus antecedentes, conduta social ou personalidade.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 163 e 250, § 1º, inciso II, alínea "a". Código de Processo Penal, art. 386, inciso VII.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0013172-34.2012.8.08.0052

APELANTE: JULIANA CARVALHO MARQUES BETINI

Advogados do(a) APELANTE: ALEXANDRE SARDINHA TEBALDI JUNIOR - ES17923-A, CAMILA FRADE MARCARINI COUTO - ES15018, CARLA FRADE GAVA - ES22374-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
JULIANA CARVALHO MARQUES BETINI
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Rio Bananal/ (ID 16072894, Vol. 2, pp. 46/50), por meio da qual fora condenada pela prática do crime previsto no art. 250, § 1º, inciso II, alínea "a", do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime, inicialmente, semiaberto.

A defesa técnica (ID 16072904) sustenta, em suas razões recursais, a ausência de perigo à integridade física de terceiros, destacando que não havia pessoas na residência no momento dos fatos e que não foi produzido laudo pericial que comprovasse a materialidade e a extensão do perigo. Requer, em primeiro plano, a absolvição com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação do delito para dano simples, previsto no artigo 163, do Código Penal, ou, ainda, o reconhecimento da modalidade culposa do incêndio. Por fim, na hipótese de manutenção da condenação, requer a redução da pena ao mínimo legal, com o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Emerge da denúncia que, no dia 13/9/2012, por volta de 13h28min, a ré ateou fogo em sua residência, situada na Rua Dom João Batista Mota de Albuquerque, nº 119, Bairro São Sebastião, em Rio Bananal/ES.

Consta dos autos que, no momento em que dialogava com seu marido acerca da traição levada a efeito por este, ficou nervosa, pegou as roupas daquele e as jogou na rua, apossando-se posteriormente de uma blusa e levando-a ao fogão, oportunidade em que ateou fogo na roupa e a jogou na cama do casal, o que provocou a propagação de fogo por toda a residência.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A materialidade do delito está ancorada no Boletim de Ocorrência Policial (vol. 01, parte 01, pp. 08/13) e nas fotos do local (vol. 01, parte 01, pp. 16/18).

Em relação à autoria delitiva, passo a examinar as provas constantes dos autos.

Em Audiência de Instrução e Julgamento, o ex-companheiro da ré, com quem residia, declarou que
“a acusada colocou fogo na casa por que estava revoltada tendo em vista que o depoente estava lhe traindo com outra mulher; que não tinha ninguém no interior da casa quando a acusada colocou fogo”
.

A testemunha Agostinho Paulo, vizinho do casal, também prestou depoimento em juízo e relatou que a ré incendiou a residência logo após uma discussão. Disse, ainda, que até arrancou a mangueira do gás e “riscou” o fósforo para iniciar a queima.

Em interrogatório, a ré confessou a prática do delito, alegando que ficou revoltada com a traição do marido, mas que sua intenção “era queimar apenas o colchão da casa”.

Pois bem.

O crime tipificado no artigo 250, do Código Penal, consiste na conduta de causar incêndio, expondo a perigo concreto a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem. Classificado como delito de perigo comum, exige a demonstração de que a ação gerou risco a um número indeterminado de pessoas ou bens.

Segundo as lições de Fernando Capez, “Trata-se de crime de perigo concreto, isto é, deve ser comprovado no caso concreto que coisas ou pessoas sofreram riscos”
1
.

No mesmo sentido, disserta André Estefam:

“
Trata-se, portanto, de condição indispensável para a consumação do delito que o incêndio ganhe proporções suficientes para expor a vida, a integridade física ou o patrimônio de terceiros a perigo. Deve-se repisar que será fundamental (para efeito de consumação) a efetiva produção do perigo comum, isto é, a um número indefinido de pessoas”
2

Estabelecidas tais premissas, verifica-se que a exposição ao risco resta inequivocamente configurada no caso vertente.

A conduta da ré, ao deflagrar incêndio em imóvel residencial, transcendeu a mera ofensa ao seu próprio patrimônio para gerar uma situação de risco concreto e difuso, característico da lesão à incolumidade pública.

A propagação descontrolada do fogo, que danificou todo o imóvel, aliada ao contexto geográfico (perímetro urbano e habitado), materializa o perigo que a norma penal visa coibir.

Tal narrativa é corroborada pelas fotografias que instruem o processo, as quais, ao retratarem a completa destruição do imóvel incendiado, também permitem inferir a contiguidade com outras edificações, tornando indene de dúvidas que a conduta delitiva expôs a perigo um número indeterminado de pessoas e bens, aperfeiçoando, assim, o tipo penal em sua integralidade.

O depoimento judicial da testemunha ocular, Agostinho Paulo, é contundente ao afirmar que o incêndio somente não atingiu seus bens móveis (carro e motocicleta) porque logrou retirá-los a tempo, evidenciando que o sinistro extrapolou os limites da propriedade da ré e ameaçou diretamente o patrimônio alheio.

Nesse diapasão, a conjugação desses elementos probatórios forma um arcabouço suficientemente robusto para comprovar a materialidade e a autoria do delito, tornando dispensável a confecção do laudo pericial.

O standard probatório dos autos, portanto, indica de forma inequívoca a configuração do delito de incêndio majorado em sua forma dolosa.

Via de consequência, inviável a desclassificação da conduta para o crime de dano, que pressupõe o atingimento de patrimônio específico e individualizado.

Também não é o caso de admitir a forma culposa do crime. A dinâmica delitiva, descrita tanto na confissão da ré, no depoimento do ex-companheiro e no testemunho ocular, revela um
iter criminis
incompatível com a ausência de previsibilidade ou com a mera quebra de um dever de cuidado. Ao contrário, os atos de atear fogo em um objeto e lançá-lo sobre um colchão, no interior de uma residência, denotam revelam a intencionalidade do incêndio.

É medida que se impõe, portanto, a manutenção da condenação.

Em relação à dosimetria, a pena-base foi fixada em 04 (quatro) anos de reclusão com base na avaliação negativa dos vetores da personalidade, motivos e consequências do crime. Confira-se:

“
a) Quanto a culpabilidade, normal a espécie.

b) Quanto aos antecedentes, imaculados.

c) Quanto a conduta social sem elementos para aferi-la.

d) Quanto a personalidade, mostra-se voltada pra a prática de ilícitos, haja vista depoimento da ré, informando que tem outro processo contra a mesma, a respeito de participação em crime de roubo.

e) Quanto ao motivo do crime, reprovável, uma vez que a ré ateou fogo na sua residência querendo se vingar do marido que havia lhe traído.

f) Quanto as circunstâncias do crime, inerentes ao tipo penal;

g) Quanto as consequências do crime, graves, pois a residência foi destruída completamente.

h) Quanto ao comportamento da vítima, em nada contribuiu para o fato criminoso”

Os vetores do “motivo” e “consequências” foram avaliados desfavoravelmente com arrimo em elementos do caso concreto, mas a vetorial da personalidade foi valorada de forma inidônea.

Isto porque ações penais em curso não se prestam para reputar como desfavorável o referido vetor, sobretudo com arrimo no princípio constitucional da presunção de inocência. Ademais, o teor do enunciado sumular 444, do STJ, preceitua ser vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.

Nada obstante, esclareço, oportunamente, que os antecedentes da ré são maculados, conforme se extrai da guia de resumo de cumprimento de pena constante dos autos (vol. 01, parte 01, p. 49).

Assim, em reforço de fundamentação, mantenho a pena-base nos termos fixados em sentença.

Na segunda fase, deve ser reconhecida a atenuante da confissão, razão pela qual reduzo a pena em 1/6 (um sexto), fixando-a em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Na terceira fase, aplicada a fração de 1/3 (um terço) decorrente da majorante prevista no artigo 250, § 1º, II, “a”, do Código Penal, a pena definitiva será de
04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Em atenção ao princípio da
non reformatio in pejus
, mantenho o regime semiaberto para início do cumprimento da pena.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para reduzir a pena para
04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

É como voto.

1
CAPEZ, FERNANDO. Curso de direito penal. Volume 03. Parte Especial. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 273.

2
ESTEFAM, ANDRÉ. Direito Penal, Parte Especial. 9. ed. São Paulo: SaraivaJur, 2022, p. 311.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)